Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-02.2014.8.11.0048
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA SALARIAL. ALTERAÇÃO DE CLASSE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - ADI. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta pela Recorrente EUNICE ALVES DA SILVA, objetivando a percepção da diferença salarial devido ao cargo exercido de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – ADI a partir do mês de março/2014.
2. Restou incontroverso que a servidora pública municipal exerce a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, fazendo jus ao vencimento base de acordo com a Tabela Salarial, anexo III da Lei no. 860/2012.
3. A despeito de o Município Recorrido alegar acerca do pagamento da diferença salarial entre a função exercida pela servidora (ADI) e seu cargo (apoio administrativo), a qual passou a ser supostamente integralizada no vencimento base a partir de 2014, não esclareceu os motivos que ensejaram de fato a redução salarial da Recorrente e alteração da tabela (classe) indicada nos holerites referente aos meses de março, abril e maio/2014.
4. Ressalta-se que no holerite referente ao mês de março/14 há indicação de vencimento com base na tabela 0133c 02,enquanto quena folha de pagamento dos meses subsequentes, há alteração da classe utilizada como base dos vencimentos – não se altera a função exercida pela servidora - de abril/2014 como 0133b 02 e de maio/2014 em diante como 0133c 02, o que resultou na minoração do salário base de R$ 1.077,30 (mil, setenta e sete reais e trinta centavos) para o importe de R$ 995,10 (novecentos noventa e cinco reais e dez centavos), sem qualquer justificativa plausível.
5. É de se ressaltar que diferente do alegado pelo ente municipal, os vencimentos da servidora não subiram de acordo com a tabela da classe respectiva, mas houve redução dos seus vencimentos e alteração da tabela utilizada como base, sem qualquer comprovação de mudança da função exercida pela Recorrente.
6. Desta forma, faz jus Recorrente ao enquadramento pleiteado de acordo com a função exercida de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - ADI no ano de 2014, bem como a diferença salarial decorrente a partir do mês de abril do aludido ano.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000943-02.2014.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EUNICE ALVES DA SILVA - CPF: 954.139.798-00 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021